Tribunal: TJSP
Processo: 2203591-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória - Cassação da CNH – Desbloqueio da Carteira - Concessão de liminar – Indeferimento – Irresignação – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar – Decisão que não se mostra teratológica ou revestida de qualquer ilegalidade – Ademais, o risco de irreparabilidade não se mostra latente, o que afasta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória - Cassação da CNH – Desbloqueio da Carteira - Concessão de liminar – Indeferimento – Irresignação – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar – Decisão que não se mostra teratológica ou revestida de qualquer ilegalidade – Ademais, o risco de irreparabilidade não se mostra latente, o que afasta a verossimilhança e plausibilidade do pedido.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203591-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CESAR
HIPÓLITO PEREIRA, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2203591-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.337 JV
2
Agravo de Instrumento no 2203591-88.2019.8.26.0000
Agravante: César Hipólito Pereira.
Agravado: Detran Departamento Estadual de Trânsito São
Paulo.
Juiz prolator: Sérgio Serrano Nunes Filho
Voto no 35.337
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Anulatória -
Cassação da CNH Desbloqueio da Carteira - Concessão de
liminar
Indeferimento
Irresignação
Descabimento

Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar
Decisão que não se mostra teratológica ou revestida de qualquer
ilegalidade Ademais, o risco de irreparabilidade não se mostra
latente, o que afasta a verossimilhança e plausibilidade do pedido.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.

Cesar Hipólito Pereira interpôs agravo de instrumento contra r.
decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, na ação
promovida em face do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN/SP, a qual indeferiu pedido liminar para que suspenda a
cassação/bloqueio de sua CNH e autorizar o direito de dirigir até ulterior
decisão judicial, por entender o juízo a quo que a probabilidade do direito do
autor demanda contraditório. Aduz razões para a reforma, pedindo a
concessão da tutela antecipada recursal e o acolhimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 18).
Sem contraminuta (certidão fls. 27).
É o relatório.
O presente incidente recursal foi tirado contra r. decisão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2203591-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.337 JV
3
13), que indeferiu a liminar em que busca o agravante a suspensão dos
efeitos do bloqueio de seu prontuário até final decisão dos autos, tendo em
vista que não recebeu a notificação de autuação de cometimento de infração
de trânsito durante o período em que estava com suspensão de seu direito de
dirigir, impossibilitando-o de indicar o real condutor do veículo.
Em que pesem as alegações trazidas pela recorrente,
desaconselhável ao Tribunal ad quem a concessão da liminar, visto que a
mesma fora indeferida pelo MM. Juiz a quo que não vislumbrou presentes os
requisitos autorizadores da medida (art. 300 do NCPC).
Realmente não há nos autos demonstração do preenchimento
de um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada recursal,
qual seja, a probabilidade do direito, o que não autoriza a concessão da
medida, já que ausente o elemento necessário apto a afastar a presunção de
legitimidade do ato administrativo atacado.
Assim, lídima a r. decisão recorrida, considerando que não há
nos autos elementos que permitam o deferimento da medida, ao menos neste
momento processual de cognição superficial, haja vista a ausência de
constatação in limine da verossimilhança (probabilidade do direito), o que
não autoriza a concessão da tutela antecipada recursal, por ausência de
atendimento ao disposto no art. 300 e ss. do NCPC.
Neste sentido é o escólio de Theotonio Negrão em sua obra
Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed.
Ed. Saraiva, ao comentar o art. 300, pág. 366:
“A tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva
que será prestada se a ação for julgada procedente. Assim: 'Medida
antecipatória, consequentemente, é a que contém providência apta a
assumir contornos de definitividade pela simples superveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2203591-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.337 JV
4
sentença que julgar procedente o pedido' (STF Pleno: RTJ 180/453; a
citação é da decisão do relator, confirmada em Plenário).”
“Probabilidade do direito. 'Não existe a verossimilhança
necessária para a concessão da tutela antecipada se a tese que dá suporte
ao pedido diverge da orientação jurisprudencial dominante' (STJ 3a T,
REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux, j. 21.10.04, DJU 29.11.04).”
Importante destacar que a r. decisão do douto Magistrado não
se mostra teratológica ou revestida de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
a justificar sua reforma neste momento processual.
Ressalte-se, por fim, que não se trata de julgamento definitivo,
mas, apenas, de análise preliminar em etapa de cognição sumária. Reprisa-se,
todas as alegações dos agravantes devem ser examinadas pelo Juízo a quo,
contudo, sob o crivo do contraditório, com a possibilidade de apresentação de
resposta pelo ente público, ficando também resguardado o direito dos
recorrentes de produzirem as provas que entenderem necessárias para elidir
eventuais argumentos lançados pela parte ex adversa.
Nesta ordem, de rigor a preservação da r. decisão guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, observado o aspecto de que a
matéria aqui analisada ficou circunscrita ao restrito âmbito da liminar.
Com
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
DANILO PANIZZA
Relator